Tribunal: STF
Processo: RE 1343561
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Oitava Turma Recursal da Seção Judiciário do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 13.954/2019 VEDA ACUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS VENCIMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.” (eDOC. 9, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, XV, do texto constitucional (eDOC. 16).



    Sustenta, em síntese, a existência de direito adquirido à percepção do adicional por tempo de serviço, motivo pelo qual plenamente legítima sua percepção cumulativa com o adicional de compensação por disponibilidade militar. Assinala que inadmitir a cumulação significa uma redução implícita de seus vencimentos. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento deste recurso extraordinário e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. PROVENTOS. PLEITO DE RECEBIMENTO CUMULATIVO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO COM O ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. PEDIDO INDEFERIDO EM SEDE ORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGANDO A VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF, ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSBILIDADE. MÉRITO. ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES. INTELIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI Nº 13.954/2019 E MP Nº 2.215-10/2001). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO RE E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.” (eDOC. 231, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que no julgamento do RE 563.965/RN, Tema 41 da repercussão geral, esta Corte reafirmou seu entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, confira-se a tese elaborada em tal precedente:



    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”



    No caso em análise, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo fático-probatório constante dos autos, partindo da premissa estabelecida por esta Corte no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, assinalou a impossibilidade de cumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço e a inexistência, na hipótese, de qualquer decréscimo remuneratório. Colho do acórdão recorrido:



    “Relata que o adicional de tempo de serviço deixou de constar no contracheque de 01/2020, passando a receber o adicional de compensação por disponibilidade. 



    Alega ter sido assegurado aos militares o direito adquirido ao percentual do adicional de tempo de serviço. 



    O adicional por tempo de serviço, em que pese tenha sido extinto, era assegurado aos militares que tivessem completado anos de serviço até 29/12/2000. Vejamos o artigo 30 da MP n.º 2.215-10/2001:



    ‘Art. 30. Fica extinto o adicional de tempo de serviço previsto na alínea “c” do inciso II do art. 1º desta Medida Provisória, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizer jus em 29 de dezembro de 2000.’



    A Lei n.º 13.954/2019 reestruturou a carreira dos militares das Forças Armadas e criou, no artigo 8º, o adicional de compensação por disponibilidade:



    ‘Art. 8º É criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento.’



    Entretanto, veda a concessão cumulativa deste com o adicional de tempo de serviço:



    ‘§ 1º É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso.’



    Conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico:



    (...)



    Considerando que o adicional de compensação por disponibilidade tem valor superior ao adicional de tempo de serviço, assegurada a irredutibilidade dos vencimentos da parte autora (evento 1, anexo8).” (eDOC. 9, p. 1-2)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido, quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico está em absoluta conformidade com a jurisprudência desta Corte. Quanto à violação à irredutibilidade de vencimentos, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, motivo pelo qual, incide, no caso, a Súmula 279/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente